Tribunal: STF
Processo: RE 1548648
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE. ENSINO SUPERIOR. MATRÍCULA. SISU/UFAL.CRITÉRIO DE INCLUSÃO REGIONAL. RESOLUÇÃO Nº 22/2015-UFAL. RESTRIÇÃO DE ACESSO AO ENSINO SUPERIOR. NULIDADE DE CLÁUSULA EDITALÍCIA. OFENSA À LEI DE COTAS E À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CRITÉRIO ANTI-ISONÔMICO. ILEGALIDADE. RECONHECIMENTO. APELO DESPROVIDO.



    1. Trata-se de apelação interposta pela UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS - UFAL em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Federal da Seção Judiciária de Alagoas, que julgou procedente o pedido formulado na inicial, confirmando a decisão que concedeu a tutela antecipada, para determinar à ré que proceda imediatamente à reserva de vaga e à matrícula da parte autora no curso de medicina da UFAL - Campus Arapiraca - 2024.1. Honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.



    2. Em suas razões recursais, a apelante alega, em síntese: a) legalidade das cotas regionais, uma vez que constituem ação afirmativa, em consonância com os princípios fundamentais do Estado brasileiro, em consagração e materialização da isonomia material, possuindo amparo constitucional; b) o Decreto nº 7.824/2012, ao regulamentar a Lei 12.711/2012, autorizou as universidades a instituírem outras modalidades de reserva de vagas, nos termos do seu art. 5º, § 3º; c) a fixação do critério regional de inclusão está abarcada pela autonomia didático-científica inerente às instituições de ensino superior; d) a ação afirmativa promovida pela universidade obedece ao princípio da vinculação ao edital, cuja cláusula editalícia vincula também os candidatos concorrentes, pelo que não se pode conceder tratamento diferenciado a candidato em detrimento de expressa disposição constante do instrumento editalício. Formulou, por fim, pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação, mediante o risco da aplicação da teoria do fato consumado.



    3. A controvérsia recursal cinge-se à análise da possibilidade do estabelecimento de cotas regionais, previstas para a seleção pública de universidade federal, consistentes em bonificação de inclusão regional para fins de classificação dos estudantes no SISU, ocasionando um acréscimo de 10% (dez por cento) à nota final do ENEM para aqueles estudantes que tenham cursado integralmente o ensino médio em algumas regiões do interior do Estado de Alagoas.



    4. Na origem, trata-se de ação ajuizada por estudante objetivando a declaração de nulidade da cláusula editalícia de inclusão regional no âmbito de processo seletivo para ingresso na UFAL, assegurando-lhe o direito de efetivar sua matrícula nas vagas de ampla concorrência para o curso de medicina, independentemente da comprovação das quotas regionais.



    5. Assevera a autora que a última vaga do curso de medicina foi preenchida por candidato que obteve a nota 848,50, alcançada exclusivamente em razão da implementação de ação afirmativa promovida pela ré, denominada no edital de abertura da seleção como "critério de inclusão regional", por meio da qual a Universidade oferece um acréscimo de 10% na nota obtida pelo candidato, caso ele tenha cursado o ensino médio em algumas regiões do interior do Estado de Alagoas.



    6. Narra ainda a demandante que, considerando a nota da ampla concorrência sem o acréscimo oferecido pelo critério regional, a última nota das vagas de ampla concorrência seria de 763,65 (848,50 menos 10%), inferior, portanto, à pontuação que obteve na seleção (771,78).



    7. A matéria em questão já foi satisfatoriamente apreciada na decisão monocrática proferida no Agravo de Instrumento nº 0801873-83.2024.4.05.0000, confirmando a antecipação da tutela, para assegurar à autora o direito de efetivar sua matrícula, independentemente do critério editalício de limitação geográfica.



    8. Até o presente momento, não houve inovação fática capaz de infirmar a premissa fixada na referida decisão, hábil a alterar o resultado do julgamento.



    9. O Supremo Tribunal Federal é firme no entendimento pela possibilidade de utilização da fundamentação per relationem , como técnica de fundamentação das decisões judiciais no âmbito da dogmática jurídica vigente, fixando a premissa de que " não configura negativa de presunção jurisdicional ou inexistência de motivação a decisão do Juízo 'ad quem' pela qual se adotam, como razões de decidir, os próprios fundamentos constantes da decisão da instância recorrida (motivação 'per relationem'), uma vez que atendida a exigência constitucional e legal da motivação das decisões emanadas do Poder Judiciário " (STF. ARE-AgR nº 657355, Relator Min. LUIZ FUX, 1ª T., julgado em 6/12/2011).



    10. Sendo amplamente admitida a técnica jurídica de fundamentação das decisões judiciais em comento, adotam-se como razões de decidir os motivos expostos na referida decisão, em que se analisada satisfatoriamente a matéria discutida.



    11. A UFAL, ao estabelecer critério de inclusão regional, beneficiando estudantes em razão do local onde cursaram integralmente o ensino médio, findou por ferir frontalmente a Constituição Federal, que prevê, em seu art. 19, III, ser vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si.



    12. Essa regra constitucional encerra o princípio geral da não discriminação, mas admite exceções, permitindo tratamentos diferenciados, desde que o critério de discrímen seja constitucionalmente relevante. Todavia, na hipótese em tela, a concessão de benefício a determinados cidadãos com fundamento no local onde cursaram o ensino médio afigura-se juridicamente irrelevante para fins de seleção de estudantes para curso universitário.



    13. A Lei n. 12.711/2012, ao instituir o regime de cotas, estabeleceu critérios de reserva de vagas que devem ser observados para que o tratamento diferenciado seja concedido a determinados grupos de pessoas que desejam concorrer a vagas em estabelecimentos federais de ensino. Dentre tais critérios, contudo, não se encontra o de inclusão regional.



    14. Se, de fato, fosse a intenção do legislador - que passou a disciplinar a matéria - beneficiar pessoas em razão dos locais em que estudam e/ou residem, assim o teria feito naquele diploma normativo. Como não o fez, qualquer previsão da Administração nesse sentido carece de amparo legal.



    15. Ressalte-se que, se outrora já se considerou possível que a universidade previsse, por meio de resoluções, critérios diferenciados de reservas de vaga, essa possibilidade cessou a partir do momento em que foi editada lei disciplinando a matéria. Precedentes desta Corte Regional: APELREEX 08005337320184058000, DESEMBARGADOR FEDERAL RUBENS DE MENDONÇA CANUTO, 4ª Turma, JULGAMENTO: 13/7/2018. No mesmo sentido: AGTR 08022509320204050000, DESEMBARGADOR FEDERAL MANOEL ERHARDT, 4ª Turma, JULGAMENTO: 27/7/2020; AC 08001927820174058001, DESEMBARGADOR FEDERAL ÉLIO WANDERLEY DE SIQUEIRA FILHO, 1ª Turma, JULGAMENTO: 24/10/2017; AC 08006595520204058000, DESEMBARGADOR FEDERAL ROGÉRIO DE MENESES FIALHO MOREIRA, 3ª TURMA, JULGAMENTO: 10/9/2020.



    16. É devido o afastamento do critério de inclusão regional, para fins de matrícula da autora, devendo ser respeitada a ordem de classificação. Outros recentes precedentes desta Corte: PROCESSO: 08006933020204058000, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL ROGÉRIO DE MENESES FIALHO MOREIRA, 3ª TURMA, JULGAMENTO: 20/5/2021; PROCESSO: 08005763920204058000, APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA, DESEMBARGADOR FEDERAL BRUNO LEONARDO CÂMARA CARRÁ, 4ª TURMA, JULGAMENTO: 13/4/2021.



    17. Apelação desprovida.



    18. Pedido de atribuição de efeito suspensivo ao apelo prejudicado.



    19. Honorários sucumbenciais majorados em 10% do valor fixado na origem, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 3º, inciso III; 207, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte. Nesse sentido: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/09/2017)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/09/2013)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de maio de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente